Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-64.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTATAÇÃO. CASSAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO. CAUSA MADURA RETIRADA IMOTIVADA DE SÓCIO. ART. 1.029, DO CC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NOTIFICAÇÃO PELO SÓCIO DISSIDENTE. NULIDADE DA MANIFESTAÇÃO APRESENTADA POR APENAS UM DOS REPRESENTANTES LEGAIS DE SÓCIO MENOR IMPÚBERE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO. RECONVENÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE PELO SÓCIO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO QUE SUPRE A MANIFESTAÇÃO DO OUTRO SÓCIO PELA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE. INTERESSE DE AGIR. CONSTATAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE MENOR INCAPAZ. ATO DE DISPOSIÇÃO DE DIREITO QUE EXIGE INTERVENÇÃO JUDICIAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. CONSTATAÇÃO. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. ART. 603, § 1o, DO CPC.
1. Com o recolhimento das custas iniciais e preparo recursal comprovado nos autos, além da negativa da apelante em apresentar documentos sobre sua situação financeira, opera-se a preclusão lógica do pedido relacionado à gratuidade de justiça, que não comporta acolhimento.
2. Deve ser cassada sentença, em razão de nulidade por falta de fundamentação, pois não apreciou as alegações sustentadas em contestação a respeito da nulidade e invalidade da notificação prevista no art. 1.029, do CC, negando prestação jurisdicional em afronta ao disposto no art. 489, II e § 1o, IV, do CPC. Preliminar acolhida, com julgamento do processo pela teoria da causa madura, no moldes do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC.
3. O art. 1.029 do CC, permite a qualquer dos sócios se retirar da sociedade por prazo indeterminado, mediante dissolução parcial, independente de motivo, desde que promova notificação com prazo de 60 (sessenta) dias, a partir do que a dissolução de sua cota parte se opera de pleno direito.
3.1. O mesmo dispositivo legal garante aos sócios remanescentes o direito de optar, no prazo de 30 (trinta) dias, pela dissolução total da sociedade, de modo que os arts. 599, I, e 600, IV, do CPC, que trata da ação de dissolução parcial de sociedade, dispõem que o sócio dissidente tem direito de ação apenas depois de regularmente exercido o direito de retirada.
3.2. Na hipótese é nula a manifestação extrajudicial de retirada da sociedade exibida nos autos, pois, tratando-se de um ato jurídico de disposição de direitos de menor impúbere, é necessária a representação por ambos os genitores, nos arts. 974, § 3o, III e 1.634, VII, do CC, e não está comprovada a entrega da notificação de retirada pelo apelado à apelante, o que é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de dissolução parcial de sociedade, devendo ser extinta a ação principal, sem resolução do mérito, com a inversão do ônus de sucumbência.
4. A nulidade e a ineficácia da notificação de retirada da sociedade não impede a procedência da pretensão de dissolução total da sociedade formulada em reconvenção, pois, não havendo notificação prévia, a citação na ação de dissolução parcial de sociedade por prazo indeterminado supre a manifestação de vontade do sócio dissidente, legitimando que os demais exerçam o direito de optar pela dissolução total, como lhes é assegurado pelo art. 1.029, do CC.
5. Ainda que não houvesse formulado o pedido em reconvenção, a apelante teria interesse de agir para buscar o Poder Judiciário para obter dissolução de sociedade que mantém com menor absolutamente incapaz, sob risco de haver nulidade de eventual distrato societário extrajudicial, já que o ato de dispor de direitos societários de direito do menor exige autorização judicial, nos termos do art. 1.691, do CC
5.1. Não havendo oposição do Ministério Público ou dos representantes legais, a dissolução societária comporta autorização judicial, especialmente por se constatar que a empresa não está mais em operação, além de se encontrar em situação deficitária, sujeita a encargos de mora, de modo que a medida atende ao melhor interesse do menor.
6. Diante do acolhimento da pretensão reconvencional, para declaração de dissolução societária por manifestação de vontade de ambos os sócios, mostra-se inviável a condenação do apelado ao pagamento do ônus de sucumbência, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de seus próprios advogados, e as custas serem rateadas na proporção da participação social de cada litigante, nos moldes do art. 603, § 1o, do CPC.
7. Gratuidade de justiça indeferida. Apelo parcialmente provido. Sentença cassada. Ação principal extinta sem resolução do mérito. Reconvenção julgada procedente, sem condenação em honorários.